Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725143-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE LTDA (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, ajuizada por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, processo n. 0717751-81.2023.8.07.0001, que assim decidiu (ID da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue a resolução de contrato de locação imobiliária comercial e o consequente despejo, com fundamento no alegado descumprimento, pela locatária, dos encargos contratualmente assumidos. Com a inicial, apresentou documentos, inclusive o contrato e aditivos firmados pelas partes, prorrogada a vigência contratual até 15/04/2024 (ID 1567758913 p.3). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é imperioso pontuar, que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento da Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. Este dispositivo condiciona a concessão de liminar à prestação de caução (art. 59, § 1o, “caput”) e à inexistência de previsão contratual de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo Diploma Legislativo (art. 59, § 1o, IX). No caso dos autos, conquanto o contrato de ID 156758906 tenha estabelecido caução de 3 alugueres como garantia, os aditivos contratuais que se seguiram (IDs 1567758909/1567758911/1567758913) demonstram que houve necessidade de repor o valor desembolsado pela ré a título de caução, por ter sido utilizado para pagamento de débitos, restando a locatária inadimplente também quanto à garantia. Desta forma, entendo que o contrato está desprovido de garantia diante do não recolhimento da caução pela ré. De outra parte, o disposto no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/1991 exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. No entanto, é crível o oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos pelo locatário ao locador para ser admitido como caução, a fim de possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. No caso, observo que o débito da ré/locatária é superior à caução legal de 3 (três) meses de aluguel, destarte não se mostra razoável e/ou proporcional a exigência do depósito da caução. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Pelo exposto, CONCEDO MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL individualizado pelas Salas 252, 253, 254, 255 e 256 na SCS Q. 08 Bloco B-60 - Venâncio Shopping Escritórios e Gastronomia - 2o andar, objeto do contrato de locação acima indicado, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária, contados da data da citação e intimação e não da juntada do mandado aos autos.” Inconformada, a parte requerida recorre. Alega que a autora/agravada estaria cobrando valores a maior do que o efetivamente devido, uma vez que realizou parcialmente o pagamento do acordo firmado em abril de 2022. Aduz que “possui 6 meses de inadimplência com as obrigações contratuais e não 1 ano e 6 meses como alegado na inicial, débitos estes que perfazem R$50.074,32 mais R$20.249,64 a título de taxas condominiais, totalizando o valor de R$70.249,64 (setenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos):” Pondera ainda que a decisão contraria a regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, uma vez que deixara de exigir o depósito prévio da caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, condição para o deferimento da liminar de desocupação. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar a liminar de despejo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo no ID 48247612. É o relatório. Decido. De início, ressalto que neste momento incipiente será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma prelibação sumário, observo, desde logo, que a própria parte agravante admite o inadimplemento de 6 (seis) meses de suas obrigações do contrato de locação. Deflui-se dos autos ainda que o contrato de locação estaria desprovido de garantias, o que viabiliza a concessão da liminar (art. 59, da Lei n. 8.245/91). Com efeito, observo que o cerne da controvérsia reside na verificação quanto a eventual possibilidade, ou não, de substituição da caução pelo oferecimento de parte do crédito como garantia para o deferimento da liminar de despejo. Como dito linhas volvidas, o débito inadimplido é superior aos três meses de locação, portanto, maior que a caução exigida. In casu, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição apenas sumária, mas necessário desde logo avisar que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela desnecessidade de caução em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consiste no não pagamento do aluguel podendo ser considerados os valores vencidos para tal fim. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1707137, 07066375120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A propósito, de minha relatoria, vejamos o seguinte Aresto: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A partir desses fundamentos, concluo que, ao menos em sede de cognição superficial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, de rigor indeferir o pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator